Tribunal: STF
Processo: ARE 1401932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRETENSÃO DE ADESÃO AO REFAZ MEDIANTE QUITAÇÃO EM PARCELA ÚNICA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COM A CONSEQUENTE CONCESSÃO DO DESCONTO DE MULTAS E JUROS MORATÓRIOS PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL N.° 54.853/2019. CABIMENTO. PRETENSÃO INDEFERIDA NA ORIGEM AO ARGUMENTO DA INCIDÊNCIA DO RE N° 640905/SP, TEMA 573/STF. DISTINÇÃO POR SE TRATAR DE HIPÓTESE DE Q UITAÇÃO E NÃO DE PARCELAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Assiste razão à impetrante, tendo em vista que não pretende o enquadramento no benefício do REFAZ 2019 na modalidade de parcelamento, se não que mediante a quitação integral da obrigação tributária, o que acabou inclusive por fazer. Para aderir ao REFAZ/2019, a impetrante quitou os débitos tributários que já estavam com exigibilidade suspensa em decorrência de depósitos judiciais.



    2. Descabe observar, como feito na origem, o precedente do RE n° 640905/SP, TEMA 573/STF, o qual define que "não viola o princípio da isonomia e o livre acesso à jurisdição a restrição de ingresso no parcelamento de dívida relativa à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, instituída pela Portaria n° 655/93, dos contribuintes que questionaram o tributo em juízo com depósito judicial dos débitos tributários". Basicamente, porque, na referida Repercussão Geral, o que se discutiu foi a possibilidade de inclusão de crédito tributário relativo a COFINS, objeto de depósito judicial, em parcelamento instituído pela Portaria n° 655/93 do Ministério da Fazenda, ao passo que, aqui, a pretensão da impetrante é de adesão ao REFAZ/2019 e de consequente fruição de seus benefícios, mediante quitação, à vista, dos créditos tributários garantidos por depósitos judiciais. No precedente invocado, foi decidido que, quem tinha depósito, não poderia levantar o depósito para parcelar, pois o levantamento do depósito equivaleria à supressão de garantia do Fisco; enquanto que, no caso em julgamento, a pretensão não é de parcelamento, mas de quitação, à vista, dos créditos tributários garantidos por depósitos judicias, sendo que essa quitação já ocorreu, tendo sido efetivada, em razão da concessão da liminar, a adesão da impetrante ao REFAZ/2019 e pagos os valores pertinentes. A distinção, pois, é clara, estando fundada no art. 489, §1º, inc. VI, do CPC, a ser lido a "contrario sensu", prevendo o "distinguishing", ou seja, a possibilidade de afastamento e/ou distinção entre o caso atual e o precedente invocado. Hipótese, pois, de concessão da ordem à autoridade fiscal para que admita a inclusão da impetrante no REFAZ/2012 para quitação em parcela única dos créditos tributários indicados na inicial, com o desconto de multas e juros moratórios previstos no Decreto Estadual n.º 54.853/2019, liberando-se odepósito judicial.



    APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 97; 150 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente